Tribunal: TJBA
Processo: 8001960-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001960-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMAR SEMIM MACHADO Advogado(s): OLDRIC SIMIM DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: LUCAS DE SOUZA REIS Advogado(s):THIAGO DE SOUSA BOTELHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INFEDERIDA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS E USUCAPIÃO NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, mediante prestação de caução correspondente a três meses de aluguel, efetivada pelo agravado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a liminar de despejo merece reforma, considerando: (i) a alegação de ilegitimidade ativa do autor; (ii) o suposto direito de retenção por benfeitorias no imóvel; (iii) a existência de ação de usucapião em curso. III. Razões de decidir 3. O objeto do agravo de instrumento limita-se à análise da decisão judicial que deferiu a liminar de despejo, não cabendo ao Tribunal, neste momento processual, examinar as alegações de ilegitimidade ativa, direito de retenção por benfeitorias ou possibilidade de usucapião, sob pena de supressão de instância. 4. O deferimento da liminar de despejo baseou-se no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, que prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução equivalente a três meses de aluguel, nas ações fundamentadas na falta de pagamento de aluguel, estando o contrato desprovido de garantias. 5. No caso em análise, os requisitos legais para a concessão da liminar foram integralmente atendidos, tendo o agravado comprovado a relação locatícia, a inadimplência do agravante, a ausência de garantias locatícias e prestado a caução correspondente a três meses de aluguel. 6. O risco de dano grave e irreparável alegado pelo agravante não está suficientemente caracterizado, pois encontra-se em situação de inadimplência há vários meses, circunstância que já indicava a possibilidade de desocupação do imóvel, não tendo demonstrado impossibilidade concreta de obter outra moradia ou circunstância excepcional que caracterize dano de impossível reparação. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada que deferiu a liminar de despejo. Tese de julgamento: "1. A análise do agravo de instrumento deve limitar-se ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado ao Tribunal examinar matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. É cabível a concessão de liminar para desocupação em 15 dias nas ações de despejo por falta de pagamento, quando atendidos os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/91, não havendo que se falar em reforma da decisão que a concedeu quando verificado o preenchimento de todos os pressupostos legais." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, IX; CPC, art. 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001960-63.2025.8.05.0000 em que é Agravante Raimar Semim Machado e Agravado Lucas de Souza Reis, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator